Tribunal: TJPA
Processo: 0007048-57.2017.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 157, Â§2Â°, I e II, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â APELANTE REQUER A FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â Impossibilidade. Em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, para justificar a aplicaÃ§Ã£o acima do mÃnimo estabelecido por lei. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA, ARTIGO 65, III, âdâ, DO CP â ProcedÃªncia. Ainda que o apelante tenha negado a utilizaÃ§Ã£o da arma de fogo e declarado ainda que ânÃ£o lembra tudo o que fez naquela noiteâ, confessou parcialmente os fatos, tendo o magistrado se utilizado para embasar a sua condenaÃ§Ã£o, nos termos da SÃºmula 546, do STJ. Que estabelece que quando a confissÃ£o for utilizada para a formaÃ§Ã£o do convencimento do julgador, o rÃ©u farÃ¡ jus Ã atenuante prevista no artigo 65, III, âdâ, do CP, razÃ£o pela qual, diminuo a reprimenda inicial fixada em 06 (seis) anos, em 01 (ano), restando-a em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I, DO CP â InsubsistÃªncia. Pelo conjunto probatÃ3rio se constatou quer o apelante de fato organizou e dirigiu a empreita criminosa, majorando a pena para 06.(seis) anos de reclusÃ£o. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO, DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO â InocorrÃªncia. Comprovada pelas declaraÃ§Ãμes das testemunhas e vÃtimas, em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 14, deste Tribunal. APLICAÃÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA â Possibilidade. Com a detraÃ§Ã£o penal mantida, pelo perÃodo que o apelante permaneceu preso provisoriamente, pelo quantum de 09 (nove) meses e 01 (um) dia, resta a pena a ser cumprida em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusÃ£o, sendo o regime compatÃvel com o novo quantum da pena Ã© o semiaberto, nos termos do artigo 33, Â§2Â°, âbâ, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOJU
APELANTE: JEOVÁ SILVA BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TERESA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007048-57.2017.8.14.0031

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Impossibilidade. Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação acima do mínimo estabelecido por lei. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ARTIGO 65, III, ¿d¿, DO CP - Procedência. Ainda que o apelante tenha negado a utilização da arma de fogo e declarado ainda que ¿não lembra tudo o que fez naquela noite¿, confessou parcialmente os fatos, tendo o magistrado se utilizado para embasar a sua condenação, nos termos da Súmula 546, do STJ. Que estabelece que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do CP, razão pela qual, diminuo a reprimenda inicial fixada em 06 (seis) anos, em 01 (ano), restando-a em 05 (cinco) anos de reclusão. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I, DO CP - Insubsistência. Pelo conjunto probatório se constatou quer o apelante de fato organizou e dirigiu a empreita criminosa, majorando a pena para 06.(seis) anos de reclusão. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO, DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - Inocorrência. Comprovada pelas declarações das testemunhas e vítimas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Possibilidade. Com a detração penal mantida, pelo período que o apelante permaneceu preso provisoriamente, pelo
quantum
de 09 (nove) meses e 01 (um) dia, resta a pena a ser cumprida em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, sendo o regime compatível com o novo
quantum
da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores,

na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MOJU
APELANTE: JEOVÁ SILVA BARROS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TERESA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007048-57.2017.8.14.0031
R e l a t ó r i o

JEOVÁ SILVA BARROS, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú.

Consta da denúncia que no dia 14 de agosto de 2017, os ora denunciados, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, tipo revólver e com restrição à liberdade, assaltaram a vítima Alzira de Souza Martins, subtraindo para si, uma televisão de marca LG e um telefone celular da marca Samsung.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou Jeová Silva Barros, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, fixando a pena em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 140 (cento e quarenta) dias multa, no regime fechado, procedeu, ainda, a detração penal, diminuindo o computo em 09 (nove) meses e 01 (dia) de reclusão, restando a pena a ser cumprida em 09 (nove) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, disposto do no artigo 65, III, ¿d¿, do CP, o afastamento da agravante do artigo 62, I, do CP, exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, bem como a readequação do regime de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante requer a fixação da pena base no mínimo legal.

Consta da dosimetria da pena base, quanto ao apelante Jeová Silva Barros:
¿O acusado agiu com culpabilidade exacerbadora do tipo penal, ao apontar uma arma de fogo para a cabeça de uma criança apenas para manietar e subjugar suas vítimas, por isso merecendo severo juízo de reprovabilidade. Seus antecedentes são maculados mas não registra condenação transitada em julgado. Não há referência sobre sua conduta social. Sua personalidade denota desvio, violência e desapreço pela vida alheia. Os motivos do crime são os usuais a espécie, nos quais os criminosos, prestigiam a busca de lucro fácil e rápido, mediante prática delituosa em detrimento de uma atividade econômica lícita. As demais circunstâncias da prática delituosa lhe são reversas, pois que o crime foi praticado durante o repouso noturno, mediante invasão domiciliar e o réu estava declaradamente sob efeito de álcool e drogas, tornando-o ainda mais perigoso. As consequências extrapenais do delito não extrapolam o que normalmente sucede. O comportamento das vítimas de forma alguma contribuiu para a prática delituosa.¿

Em virtude disso, fixou a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação acima do mínimo estabelecido por lei.

Por outro lado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois ainda que o apelante tenha negado a utilização da arma de fogo e declarado ainda que ¿não lembra tudo o que fez naquela noite¿, confessou parcialmente os fatos, tendo o magistrado se utilizado para embasar a sua condenação:
¿Embora não tenha havido apreensão da res furtiva, a autoria e a materialidade do delito restaram suficientemente demonstradas pelos depoimentos colhidos nos autos, em especial pela parcial confissão dos acusados.¿

Dessa forma, nos termos da Súmula 546, do STJ. Que estabelece que quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, ¿d¿, do CP, razão pela qual, diminuo a reprimenda inicial fixada em 06 (seis) anos, em 01 (ano), restando-a em 05 (cinco) anos de reclusão.

Mantenho a agravante disposta no artigo 62, I, do CP, aplicada pelo magistrado sentenciante, pois pelo conjunto probatório se constatou quer o apelante de fato organizou e dirigiu a empreita criminosa, majorando a pena para 06.(seis) anos de reclusão.

Outrossim não há que se falar em exclusão da majorante do emprego de arma, pois devidamente comprovada pelas declarações das testemunhas e vítimas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal. Dessa forma, deve ser mantido o aumento de pena de 2/5, referente as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, artigo 157, §2°, I e II, do CP, restando a reprimenda definitivamente aplicada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses e pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa.

De igual maneira deve ser mantida a detração penal realizada pelo juízo sentenciante, pelo período que o apelante permaneceu preso provisoriamente, constituído o
quantum
de 09 (nove) meses e 01 (um) dia, restando a pena a ser cumprida em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

O regime compatível com o novo
quantum
da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA